Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700264-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARTINS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Decisão Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Antônia Martins Braga contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para obrigar o Distrito Federal a lhe fornecer aparelho para lhe auxiliar na respiração, o que se conseguiu no agravo. Verificando os andamentos do feito originário, constatei a prolação de sentença com a procedência dos pedidos formulados pela autora. “Posto isso, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora, no prazo de 10 dias úteis, o material/insumo: CPAP C/ MASCARA NASAL, conforme requerido pela parte autora, nos termos e posologia indicados no relatório/receituário médico juntado aos autos, sob pena de sequestro de verba pública, observado o menor orçamento a ser trazido aos autos”. Com isso, o agravo teve perda superveniente do interesse de agir conforme reiterada jurisprudência da Turma. (Acórdão 1413805, 07000934720228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face do exposto, declaro o feito extinto pela perda superveniente do interesse de agir em razão da prolação de sentença de mérito julgando procedentes os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual determino o arquivamento do feito após a preclusão. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 14:36:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator